Tribunal: TJSP
Processo: 0001531-73.2016.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001531-73.2016.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante JORGE ALEX
GONÇALVES SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação, nos termos do artigo 44
do Código Penal, substituir a prestação pecuniária por prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da carcerária, a teor e com verificação a cargo do Juízo das
Execuções Criminais. No mais, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001531-73.2016.8.26.0548 -Voto no 606
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001531-73.2016.8.26.0548
1a VARA
JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA COMARCA DE
CAMPINAS
APELANTE: JORGE ALEX GONÇALVES SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

VOTO No 606

JORGE ALEX GONÇALVES SILVA
foi processado e condenado como incurso no artigo 306 da Lei n°
9.503/1997, ao cumprimento de seis meses de detenção e pagamento de dez
diárias mínimas, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses; a pena privativa de
liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, nos termos da r.
sentença de fls. 175/178, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o afastamento da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e a conversão da pena
pecuniária em prestação de serviços à comunidade (fls. 194/197).
Contrarrazões de fls. 201/203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001531-73.2016.8.26.0548 -Voto no 606
3

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 212/214).

É o relatório.

Segundo consta, no dia 15 de outubro
de 2016, às 05h, na Rodovia Santos-Dumont, KM 73, pista sul, na comarca
de Campinas, o apelante conduziu veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 39/41, auto de exibição e apreensão de fls. 42 e do exame
do etilômetro de fls. 43.
Tanto no flagrante (fls. 35/36), bem
como em Juízo às fls. 145, o apelante confessou a increpação contida na
denúncia, dizendo que efetivamente estava dirigindo o veículo automotor
após ingerir bebida alcoólica.
Os milicianos de fls. 144, em uníssono,
deram conta de foram acionados para atendimento de acidente de trânsito,
sem vítima, ocorrido na rodovia descrita na r. denúncia.
No local, depararam com o apelante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001531-73.2016.8.26.0548 -Voto no 606
4
afirmou ter sido fechado por um automóvel que saiu da faixa da direita para a
faixa da esquerda, onde o mesmo trafegava e, em virtude disso, não teve
tempo de frear e colidiu contra a traseira do veículo desconhecido, que fugiu
do local.
Ao
conversar
com
Jorge
Alex,
perceberam que o mesmo exalava forte odor etílico e estava com os olhos
avermelhados.
Convidado a realizar o teste do
bafômetro, o mesmo de pronto aceitou e o resultado foi de 0,46 mg/l, superior
ao permitido na legislação.
Questionado, o mesmo confirmou que
havia ingerido bebida alcoólica.
Desse modo, a confissão judicial do
apelante, com arrimo em prévia entrevista com o D. Defensor, está
plenamente amoldada nas provas material e testemunhal acima indicadas.
O
conjunto
probatório,
portanto,
autoriza a condenação do apelante pelo crime de condução de veículo
automotor sob influência do álcool.
Por derradeiro, a reprimenda comporta
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001531-73.2016.8.26.0548 -Voto no 606
5
A pena-base foi corretamente fixada no
mínimo legal, o que foi mantido na segunda e terceira etapas, ausentes
agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena a serem
reconhecidas.
Fixado o regime aberto nos termos do
artigo 33, §2o, alínea “c” do Código Penal.
Presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, acertadamente substituída a detentiva por restritiva de direitos.
No entanto, dada a hipossuficiência
declarada às fls. 123, cumpre acolher o pedido Defensório e substituir a
prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
carcerária, a teor e com verificação a cargo do Juízo das Execuções
Criminais.
Quanto ao pleito Defensório referente a
substituição da pena de multa por prestação de serviços à comunidade, bem
como o afastamento da suspensão de habilitação para dirigir veículo
automotor, não se pode cogitar, pois tratam-se de preceitos sancionatórios e a
lei não prevê isenção de pena em decorrência da condição financeira do
agente, assim como o afastamento da suspenção da habilitação retro.
Por fim, quanto ao pedido de isenção de
custas e despesas processuais, anota-se que o momento para aferir a
capacidade financeira do recorrente é o da execução da sentença, fase em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001531-73.2016.8.26.0548 -Voto no 606
6
deverão demonstrar eventual hipossuficiência e postular a suspensão da
exigibilidade do pagamento das custas, nos termos do artigo 804 do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS
PROCESSUAIS.
ISENÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A
DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência
desta Corte, o momento de se aferir a situação do
condenado
para
eventual
suspensão
da
exigibilidade do pagamento das custas processuais
é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do
art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que
beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá
ser condenado nas custas processuais" (AgRg no
AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Não
compete ao Superior Tribunal de Justiça o
enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou
princípios constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento da matéria, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001531-73.2016.8.26.0548 -Voto no 606
7
Federal. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação, nos termos do artigo 44
do Código Penal, substituir a prestação pecuniária por prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da carcerária, a teor e com verificação a cargo do
Juízo das Execuções Criminais. No mais, mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR